Tribunal: TJPA
Processo: 0019146-70.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-04-20

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÃRIA â ART. 1Âº, V DA LEI 8.137/90 â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA â RECURSO MINISTERIAL â REFORMA DA DECISAO â COMPROVAÃÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA â PROCEDENCIA. 1. O Decreto n. 3591/1999 prevÃª sem seu artigo 1Âº o tratamento diferido do pagamento de ICMS e no artigo 2Âº exige, para o transporte de gado em pÃ© a nota fiscal avulsa e nota fiscal de entrada emitidas pelo estabelecimento adquirente, assim, ainda que a cobranÃ§a do ICMS se dÃª de forma diferenciada, sendo recolhido apenas no abate do gado, a legislaÃ§Ã£o pertinente exige do contribuinte, no momento do transporte do gado, a nota fiscal avulsa para fins de controle das mercadorias ou dos animais pelo Fisco, motivo pelo qual, conforme a Lei 8.137/90, a omissÃ£o de emissÃ£o de nota fiscal ou entrega de mercadoria sem documento hÃ¡bil, pode caracterizar fraude contra o Fisco.Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a materialidade restou demonstrada pelo Auto de InfraÃ§Ã£o e NotificaÃ§Ã£o Fiscal n. 392010510000200-2 e termo de apreensÃ£o n. 392010390000146. Quanto a autoria, o acusado, sabendo da necessidade de transporte de gado em pÃ©, com nota avulsa, nÃ£o o fez, tÃ£o somente conduziu com GTA no nome de sua empresa e ainda que alegue que a mercadoria autuada nÃ£o era sua, nÃ£o comprovou suas alegaÃ§Ãμes, jÃ¡ que nÃ£o apresentou a referida nota fiscal, motivo pelo qual, as circunstancias do delito evidenciam a autoria delitiva, assim sua conduta amolda-se ao disposto no art. 1Âº, V da Lei 8.137/90.Reformada a pena restou fixada definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusÃ£o e 12 (doze) dias-multa, a qual, atendendo ao disposto do art. 44 do CPB, deve ser substituÃda por duas restritivas de direito a ser aplicadas pelo JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ã£o Penal.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: EVANDRO GONÇALVES DOS REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0019146-70.2013.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1º, V DA LEI 8.137/90 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISAO - COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PROCEDENCIA. 1. O Decreto n. 3591/1999 prevê sem seu artigo 1º o tratamento diferido do pagamento de ICMS e no artigo 2º exige, para o transporte de gado em pé a nota fiscal avulsa e nota fiscal de entrada emitidas pelo estabelecimento adquirente, assim, ainda que a cobrança do ICMS se dê de forma diferenciada, sendo recolhido apenas no abate do gado, a legislação pertinente exige do contribuinte, no momento do transporte do gado, a nota fiscal avulsa para fins de controle das mercadorias ou dos animais pelo Fisco, motivo pelo qual, conforme a Lei 8.137/90, a omissão de emissão de nota fiscal ou entrega de mercadoria sem documento hábil, pode caracterizar fraude contra o Fisco.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a materialidade restou demonstrada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 392010510000200-2 e termo de apreensão n. 392010390000146. Quanto a autoria, o acusado, sabendo da necessidade de transporte de gado em pé, com nota avulsa, não o fez, tão somente conduziu com GTA no nome de sua empresa e ainda que alegue que a mercadoria autuada não era sua, não comprovou suas alegações, já que não apresentou a referida nota fiscal, motivo pelo qual, as circunstancias do delito evidenciam a autoria delitiva, assim sua conduta amolda-se ao disposto no art. 1º, V da Lei 8.137/90.

Reformada a pena restou fixada definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual, atendendo ao disposto do art. 44 do CPB, deve ser substituída por duas restritivas de direito a ser aplicadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, na 6º sessão ordinária do plenário virtual, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: EVANDRO GONÇALVES DOS REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0019146-70.2013.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra a sentença do Juízo de Direito da 13º Vara Criminal de Belém que absolveu o apelado do crime previsto no art. 1º, V da Lei n. 8.137/90.

Narra a denúncia que o acusado Evandro Gonçalves dos Reis, administrador, gestor e fundador do estabelecimento ¿Ofertão das Carnes¿, segundo Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 392010510000200-2, conduziu mercadoria desacompanhada de nota fiscal, durante a fiscalização na Alça Viária, quando transportava um boi e dezenove vacas.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
não convencido da autoria e da materialidade do crime julgou
improcedente a denúncia
, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 1º, V da Lei n. 8.137/90 por insuficiência probatória para conduta dolosa.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão, aduzindo que há elementos nos autos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado o qual atuava efetivamente como administrador, gestor e responsável pelo crime fiscal, demonstrando o dolo direto do apelado em sonegar o ICMS, objetivando lucro, pois que teve várias oportunidades em extinguir a punibilidade pelo pagamento do debito fiscal e que para configuração do crime contra ordem tributária basta a presença do dolo genérico.

Pugna ainda para que, sendo condenado, sejam consideradas negativas as circunstâncias de culpabilidade, personalidade e consequências, fixando assim pena base em 4 anos e 6 meses.

Em
contrarrazões
, a defesa do acusado posicionou-se pelo
improvimento do recurso
, para que seja mantida a absolvição e subsidiariamente ponderação das circunstâncias favoráveis e aplicação da pena base no mínimo legal.

A
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
para que seja o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, V da Lei 8.137/90.

É o relatório.

À revisão

julgamento no Plenário Virtual.
VOTO
De acordo com o art. 1º da
Lei 8.137/90
, constitui crime contra a ordem
tributária suprimir ou reduzir tributo
, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante, dentre outras condutas, a supostamente praticada pelo apelado:
V -
negar ou deixar de fornecer
,
quando obrigatório
,
nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço
, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

In casu
, o processo administrativo instaurado decorreu do transporte de gado em pé, desacompanhado de nota fiscal avulsa, descrito nesses termos ¿
conduziu mercadoria desacompanha de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo durante a fiscalização na alça viária, em frente ao batalhão da Policia Militar
¿.

Como bem disposto na sentença, as operações e o transporte de gado em pé possuem regramento próprio e diferido para o momento da saída dos produtos comestíveis resultantes da matança de gado, devendo, no transporte do gado, constar, entre outros documentos, a GTA (Guia de Trânsito Animal) e a nota fiscal avulsa.

O Decreto n. 3591/1999 prevê sem seu artigo 1º o tratamento diferido do pagamento de ICMS e no artigo 2º exige, para o transporte de gado em pé a nota fiscal avulsa e nota fiscal de entrada emitidas pelo estabelecimento adquirente, assim, ainda que a cobrança do ICMS se dê de forma diferenciada, sendo recolhido apenas no abate do gado, a legislação pertinente exige do contribuinte,
no momento do transporte do gado
, a nota fiscal avulsa para fins de controle das mercadorias ou dos animais pelo Fisco, motivo pelo qual, conforme a Lei 8.137/90,
a omissão de emissão de nota fiscal ou entrega de mercadoria sem documento hábil, pode caracterizar fraude contra o Fisco
.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a materialidade restou demonstrada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 392010510000200-2 em que demonstra que o transporte de gado em pé ocorreu sem a nota fiscal avulsa, conforme flagrante e termo de apreensão n. 392010390000146, lavrado em 05.05.2010, além do Termo de Apreensão e Depósito (fls. 22/23).

Igualmente há depoimento testemunhal de Ubiratan Veiga Pereira, auditor fiscal, que em juízo relatou que no momento da abordagem constava que a GTA estava no nome de ¿Ofertão das Carnes¿ e ausente nota fiscal, o que ensejou o procedimento e que por ser transporte de gado em pé, o momento do recolhimento do ICMS é no abate, no entanto, no transporte deve-se ter a nota fiscal avulsa e que sem nota gera a cobrança de ICMS.

O apelado em juízo aduziu que contratou o motorista para fazer o transporte dos bois para a cooperativa responsável pelo abate; que no dia da autuação, o motorista já havia passado pela barreira e sido fiscalizado, portanto sua mercadoria já estava tudo certo, no entanto, o amigo do motorista teve um problema com o seu caminhão e o motorista contratado pelo declarante retornou para ajudá-lo e transportar a mercadoria que estava naquele caminhão e que foi essa carga que foi autuada sem nota fiscal, que não era da propriedade do contribuinte e que o motorista contratado ao ser parado acabou apresentando a GTA da mercadoria do acusado.

Em que pese as declarações do acusado e ausência de elementos aptos a comprovar suas alegações, de fato restou comprovado que o transporte do gado em pé foi realizado sem a nota fiscal avulsa como determina a legislação, amoldando-se a conduta do apelado nos termos do art. 1º, V da Lei 8.137/90, já que este não comprovou, por meio de nota fiscal correlata a essa GTA, que havia expedido a mesma para o transporte do gado naquele dia.

Cabe nesse momento aferir se apenas a conduta dolosa tipifica o delito mencionado, ou basta o dolo genérico, ou seja, a simples intenção de deixar de recolher o ICMS. A jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores entende que basta o dolo genérico para que reste tipificada as condutas previstas nos incisos do art. 1º da Lei 8.137/99, transcrevo:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E VALOR DA PENA DE MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DESPROPORCIONALIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os crimes contra a ordem Tributária previstos no artigo 1º da Lei n.8.137/90 prescinde de dolo específico, bastando para

a subsunção à norma o não recolhimento do tributo.
2. Reconhecida a materialidade e a autoria do delito, a pretensão de ser absolvido, assim como a desclassificação do delito em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
(...)
Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a quantidade de dias-multa.
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

Nesse sentido, o acusado, sabendo da necessidade de transporte de gado em pé, com nota avulsa, não o fez, tão somente conduziu com GTA no nome de sua empresa e ainda que alegue que a mercadoria autuada não era sua, não comprovou suas alegações, já que não apresentou a referida nota fiscal, motivo pelo qual, as circunstancias do delito evidenciam a autoria delitiva.

Ademais, como consta dos autos, o apelado teve diversas oportunidades para extinguir a punibilidade, sendo advertido desde o princípio da ação penal sobre a possibilidade de pagamento do valor devido ao fisco, inclusive em parcelas, no entanto, manteve-se inerte.

Assim, assiste razão ao Ministério Público de 1º grau, devendo a sentença ser reformada e Evandro Gonçalves dos Reis condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, V da Lei 8.137/90.

Passo a dosimetria de pena.

Culpabilidade desfavorável
, considerando a reprovabilidade na conduta do acusado, distinta das elementares do delito, uma vez que não transportou sua mercadoria com nota fiscal avulsa e ainda menciona que não foi sua mercadoria apreendida, embora do mesmo modo não apresente nota fiscal correlata ao GTA emitido no nome da sua empresa;

Antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências neutras
, não havendo elementos para dosá-las negativamente.

Fixo pena base acima do mínimo legal, ante a presença de uma circunstância negativa (culpabilidade) e próximo do mínimo legal,
em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, a qual, atendendo ao disposto do art. 44 do CPB, deve ser substituída por duas restritivas de direito a ser aplicadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau para que EVANDRO GONÇALVES DOS REIS seja condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, V da Lei 8.137/90, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA